Tribunal: STF
Processo: AI 722145
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.